Tribunal: TJPA
Processo: 0802803-58.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802803-58.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE COATORA: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA PARA APRECIAR O PEDIDO CONTIDO NO BOJO DO MANDAMUS. VERIFICADA. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. AGRAVO REJEITADO À UNANIMIDADE.

1.

Há de ser mantida a decisão agravada, que não conheceu de habeas corpus onde este Egrégio Tribunal de justiça figura como autoridade coatora, já que, conforme precedentes dos Tribunais Superiores, “
A competência originária para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato de Tribunal de Justiça estadual é do Superior Tribunal de Justiça” (
STF,
(CRFB, art. 105, I, “c”) (HABEAS CORPUS 121.017 MINAS GERAIS).

2. Decisão monocrática de não conhecimento do mandamus mantida. AGRAVO REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e rejeitar o Agravo Regimental, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 21 do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

O Órgão da Defensoria Pública, irresignado com a decisão monocrática proferida por este Relator, que não conheceu de
habeas corpus
(ID 2908078) impetrado a favor de
todas as pessoas presas, que vierem a ser presas provisórias ou condenadas e, que estejam no grupo de risco da pandemia de coronavírus (COVID – 19), identificadas como idosas (60 anos ou mais), e que apontou como autoridade coatora este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, bem como todos os Juízos Criminais e de Execução Penal do Estado do Pará, impetrou Embargos de Declaração, que foi por mim recebido como Agravo Regimental
(
ex vi
art. 266, do RI/TJPA)
, em respeito
ao princípio da economia processual e fungibilidade.

Relata o impetrante que,
verbis:

“
a contradição e omissão na decisão embargada, sob o fundamento de que: “
pedido é direcionado para que seja concedida prisão domiciliar ou regime aberto domiciliar para as pessoas idosas, especialmente as listadas pela SEAP, por decisão do judiciário paraense de primeira instância”.

Acrescentando que: “o que se pede em relação ao Tribunal de Justiça é que a ordem eventualmente concedida em favor das pessoas presas por juízos de primeira instância, de conhecimento e de execução, seja estendida ex officio as decisões do próprio Tribunal que determinem a prisão de pessoa com 60 anos ou mais no contexto da pandemia de COVID-19”.

Portanto, aduz que: “a impetrante indiciou como autoridade coatora os juízos de conhecimento e de execução do primeiro grau. Indicou também como autoridade coatora o Tribunal de Justiça, pois fez pedido de extensão ex officio da ordem eventualmente concedida em relação ás pessoas presas por juízos de primeiro grau para as pessoas presas por ordem do próprio Tribunal”. (sic)

É o que importa relatar.

VOTO

Como já dito, o agravante pretende que sejam sanadas as supostas omissões na decisão proferida por este Relator que não conheceu o pedido formulado em Habeas Corpus (nº 0802803-58.2020.8.14.0000).

Para melhor entendimento, junto decisão monocrática
(ID 2908078)
por mim proferida e agora guerreada:

“HABEAS CORPUS COLETIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. COVID – 19. PEDIDO DE LIBERDADE DE TODOS OS PRESOS IDOSOS ACIMA DE SESSENTA ANOS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIGURANDO COMO AUTORIDADE COATORA. INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO COLEGIADO. NÃO CONHECIMENTO.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se da ordem de habeas corpus coletivo com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
TODAS AS PESSOAS PRESAS, QUE VIEREM A SER PRESAS PROVISÓRAS OU CONDENADAS E, QUE ESTEJAM NO GRUPO DE RISCO DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS, IDENTIFICADAS COMO IDOSAS (60 anos ou mais),
apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, bem como

todos os Juízos criminais e de execução penal do Estado do Pará.

Relata o impetrante que, verbis: “é fato notório e reconhecido pela Organização Mundial de Saúde que há uma pandemia provocada pelo SARS-COV-2 (COVID-19), com alto potencial de letalidade, principalmente entre a população mais velha.”

Argumenta que, verbis: “No Estado do Pará, segundo informações da Administração Penitenciária, existem 252 pessoas presas com 60 anos de idade ou mais, conforme lista que segue anexa. São 252 vidas que o Poder Judiciário pode salvar. A chance dessas 252 pessoas de serem infectadas dentro do sistema carcerário é muito maior do que se estiverem fora dele. O desencarceramento dessas pessoas, representa um incremento em suas chances de sobrevivência à pandemia de Covid-19. Assim como representa um aumento da possibilidade em manter a curva epidemiológica achatada evitando o colapso do sistema de saúde.”

Aduz, que da análise do Mapa Carcerário do Estado do Pará, existe superlotação crônica do sistema prisional paraense, onde todas as unidades estão operando acima de sua capacidade, o que provoca aglomeração de pessoas, que somado as parcas condições de higiene, causará alastramento da doença, com elevado número de mortes, principalmente nos idosos acima de 60 (sessenta) anos de idade.

Diante deste quadro, requer, através da presente liminar, “que seja concedida a ordem para que TODAS AS PESSOAS PRESAS por decisão do Judiciário Paraense, de primeira instância, com extensão
ex officio
às decisões desse Tribunal de Justiça, que sejam idosas, em especial as listadas e identificadas pela SEAP, sejam colocadas em prisão domiciliar ou regime aberto domiciliar.” E no mérito, a sua confirmação.

Juntou farta documentação.

É o brevíssimo relatório. Decido.

De pronto, verifico que o conhecimento da ordem encontra óbice intransponível.

Isso porque, quando o impetrante aponta o Egrégio Tribunal de Justiça como autoridade coatora, afasta a competência originária deste Órgão Julgador para apreciar o presente habeas corpus, nos termos do artigo 30 do Regimento Interno do TJE/PA assim redigido:

Art. 30.
A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe: (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

I - processar e julgar:

a) originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça; (Redação dada pela E. R. nº 01 de 07/07/2016); (Redação dada pela E. R. nº 04 de 16/11/2016); (Redação dada pela E. R. n.º 07 de 26/01/2017).

b) os Prefeitos Municipais nos crimes comuns e de responsabilidade, podendo o relator delegar a realização do interrogatório ou de outro ato de instrução ao Juiz de Direito com competência territorial no local de cumprimento da carta de ordem;

c) as revisões criminais;

d) o recurso de decisão do relator que indeferir in limine o pedido de Revisão Criminal (art. 625, § 3º do CPP);

e) as reclamações contra atos pertinentes à execução de seus acórdãos;

f) os embargos de declaração opostos aos seus acórdãos (art. 619 do CPP);

g) os pedidos de desaforamento de processos da competência do Tribunal do Júri;

h) as suspeições opostas a Juízes de Direito, quando não reconhecidas;

i) as reclamações contra Juízes criminais de primeira instância, quando não sejam da competência de outro órgão;

j) o incidente de uniformização da jurisprudência, nos feitos da competência das Turmas de Direito Penal; (Redação dada pela E.R. n.º 10 de 21/02/2018)

k) os conflitos de jurisdição e competência entre Juízos e Turmas de Direito Penal; (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

l) os embargos infringentes e de nulidade. (Redação dada pela E. R. nº 03 de 21/07/2016).

II - julgar os agravos regimentais das decisões proferidas pelo Presidente ou relator;

III – executar, no que couber, as suas decisões, podendo delegar aos Juízes de Direito a prática de atos não decisórios;

IV - processar e julgar, originariamente, o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado, nos crimes militares e de responsabilidade, bem como os Juízes Militares dos Conselhos nestes últimos crimes;

V - decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação dos praças da Polícia Militar e Bombeiros Militares;

VI – aprovar proposta de súmula em matéria criminal a ser submetida ao Tribunal Pleno.

Portanto, o presente mandamus deveria ter sido impetrado junto ao Superior Tribunal de Justiça, conforme trecho da decisão monocrática proferida pelo Ministro Luiz Fux do STF, assim transcrito:

“A competência originária para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato de Tribunal de Justiça estadual é do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, art. 105, I, “c”).” (HABEAS CORPUS 121.017 MINAS GERAIS)

Por todo o exposto,
JULGO MONOCRATICAMENTE
o presente writ,
para não conhecê-lo, ante a incompetência deste Órgão Julgador. (...).”

Peço vênia para adotar como razão de decidir os fundamentos da citada decisão monocrática acima transcrita, e, nesses termos, mantenho a decisão agravada, e, com base no artigo 266, do Regimento Interno desta Corte, coloco o feito para julgamento.

É o meu voto.

Belém, 21 de maio de 2020.

Des.

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 27/05/2020